Tribunal: CARF
Processo: 10855.723562/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723562/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.002 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ORLANDO JOSE DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 02/07/2012, notificação de
lançamento de fl.22, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2007, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 59.981,88, e dedução indevida de
previdência oficial de R$ 1.362,54, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal
de fls.23/24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723562/2012-70
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.002 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723562/2012-70

Cientificado do lançamento, em 13/07/2012, fl.27, o contribuinte apresentou, em
03/08/2012, a impugnação de fls.02/04, alegando em síntese que os valores recebidos
referem-se ao pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição recebidos
acumuladamente, e que se esse valor tivesse sido pago em seu devido tempo, mês a
mês, o valor anual não ultrapassaria os limites impostos pelo governo federal, sendo
assim, estaria totalmente isento. Que se declara isento de qualquer imposto cobrado pelo
governo, pois passou por situações constrangedoras até a concessão do benefício,
lembrando que se esse valor tivesse sido pago quando adquiriu se direito não teria
imposto algum a declarar. Requer o cancelamento do débito fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai apenas sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do
INSS, no valor de R$ 15.120,80, uma vez que o Recorrente não contestou, em seu recurso, a
manutenção da infração de dedução indevida de previdência social pela decisão de piso.
A decisão de pisto manteve a infração de omissão de rendimentos, pois entendeu
que os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser tributados pelo regime de caixa, no
momento do recebimento dos rendimentos recebidos.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.002 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723562/2012-70

Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 57
DF CARF MF
Original